Tribunal: STF
Processo: ARE 1405791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS — UNCISAL. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO PELO EDITAL N.º 003/2014. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS E DO REITOR DA UNCISAL. AFASTADAS. AMBOS OS IMPETRADOS SÃO LEGÍTIMOS PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA CONTENDA, POIS TODA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO ATRAVÉS DO CONCURSO PÚBLICO DESDE O INÍCIO É DE RESPONSABILIDADE DA UNCISAL, FICANDO A CARGO DO GOVERNADOR APENAS A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO INDICAR. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE SERVIDOR EM FOLHA DE PAGAMENTO ATRAVÉS DE LIMINAR. REJEITADA. A VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NOS CASOS DE AUMENTO OU EXTENSÃO DE VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO, NÃO SE APLICA NAS HIPÓTESES EM QUE O AUTOR BUSCA SUA NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO, EM RAZÃO DA SUA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS EFETIVOS VAGOS OFERTADOS NO PRÓPRIO EDITAL. UNCISAL QUE INICIOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 5º SUBSTITUIÇÃO, SOLICITANDO A NOMEAÇÃO E POSSE DE DIVERSOS CANDIDATOS APROVADOS EM SUBSTITUIÇÃO A OUTROS DESISTENTES OU EXONERADOS. IMPETRANTES QUE FIGURAM NESSA LISTAGEM. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO, PERÍODO DURANTE O QUAL TERIA A ADMINISTRAÇÃO O DIREITO DE NOMEAR DE ACORDO COM A SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E RESPECTIVA POSSE. TEMA 161/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO POR MAIORIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente